Tribunal: TJSP
Processo: 2008559-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS COM APOIO NO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE - PROVA PERICIAL PREVIAMENTE PRODUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA EM FACE EXCLUSIVAMENTE DA CONSTRUTORA - RÉ QUE PRETENDE DENUNCIAR A LIDE AO ENGENHEIRO E À EMPRESA, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO E A EXECUÇÃO DA OBRA - AÇÃO DE REGRESSO A SER AJUIZADA PELA

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS COM APOIO NO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE - PROVA PERICIAL PREVIAMENTE PRODUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA EM FACE EXCLUSIVAMENTE DA CONSTRUTORA - RÉ QUE PRETENDE DENUNCIAR A LIDE AO ENGENHEIRO E À EMPRESA, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO E A EXECUÇÃO DA OBRA - AÇÃO DE REGRESSO A SER AJUIZADA PELA CONSTRUTORA EM FACE DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS QUE CERTAMENTE OBSERVARÁ A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS EM UM ÚNICO PROCESSO, COM A SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MAIOR RENDIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2008559-14.2020.8.26.0000, da
Comarca de Serra Negra, em que é agravante JOSBER -
CONSTRUCAO
E
INCORPORACAO
LTDA
-
MER,
é
agravado
CONDOMINIO OSCAR PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008559-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2008559-14.2020.8.26.0000
Agravante: Josber - Construcao e Incorporacao Ltda - Mer
Agravado: Condominio Oscar Plaza Shopping
(Voto no 23.849)
EMENTA: DENUNCIAÇÃO DA LIDE
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
-
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS COM APOIO NO
PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE - PROVA PERICIAL
PREVIAMENTE PRODUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA
AJUIZADA
EM
FACE
EXCLUSIVAMENTE
DA
CONSTRUTORA - RÉ QUE PRETENDE DENUNCIAR A
LIDE
AO
ENGENHEIRO
E
À
EMPRESA,
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO E A
EXECUÇÃO DA OBRA - AÇÃO DE REGRESSO A SER
AJUIZADA PELA CONSTRUTORA EM FACE DOS
RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS
QUE
CERTAMENTE
OBSERVARÁ A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA
PROVA
PERICIAL,
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE DE REUNIÃO
DAS DEMANDAS EM UM ÚNICO PROCESSO, COM A
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MAIOR
RENDIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 12/14, que, no bojo de ação de
indenização, indeferiu a denunciação da lide proposta
pela ré.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que o laudo produzido unilateralmente pelo
autor concluiu que a construção do muro não observou as
normas técnicas, de sorte que há interesse na denunciação
da lide em face do engenheiro e a respectiva empresa da
qual é dono, ambos responsáveis técnicos pelo projeto,
ainda que seja necessária determinar nova prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008559-14.2020.8.26.0000
3
sob o crivo do contraditório e ampla defesa dos
denunciados; em caso de ajuizamento de ação de regresso
em
face
dos
pretensos
denunciados,
também
seria
necessária a determinação de nova prova pericial, de
sorte que não se observa economia processual alguma com o
indeferimento da denunciação da lide; ressalta que o
mérito da demanda é de ordem eminentemente técnica,
impondo a necessidade de nova perícia.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pretendida (fls. 43/47).
Contrarrazões do agravado às fls. 54/64.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 117).
É o relatório.
1.-
Consoante
observado
anteriormente,
“O
r.
pronunciamento merece reparos.
“A detida análise dos autos revela que Condomínio
Oscar Plaza Shopping ajuizou ação de indenização em face
de Josber Construção e Incorporação Ltda., pretendendo o
ressarcimento do montante de R$ 233.463,51, despendido
para correção do muro que sofreu de desaprumo e cuja obra
fora executada pela ré.
“Anteriormente, havia o autor proposto ação especial
a fim de produzir provas em face exclusivamente da
agravante, cuja conclusão de inobservância das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008559-14.2020.8.26.0000
4
técnicas motivou o ajuizamento da demanda indenizatória.
“Pautando-se
na
responsabilidade
contratual
do
engenheiro responsável pela obra e da empresa Construtora
Vilela Braga Ltda., que elaboraram e executaram o projeto
do muro de arrimo, a ré pugnou pelo deferimento da
denunciação da lide em face desses últimos (fls. 433/440,
origem).
“O MM. Juiz singular, a seu turno, indeferiu o
pedido,
asseverando
que
a
denunciação
geraria
a
necessidade de se produzir nova prova pericial com
participação dos litisdenunciados - em respeito ao
princípio do contraditório -, em evidente prejuízo à
economia processual.
“Neste sentido, consoante lição de SANDRO GILBERT
MARTINS, a denunciação da lide 'Por se tratar de um
mecanismo opcional fundado no princípio da economia e da
celeridade da prestação jurisdicional, pode vir a ser ele
liminarmente rejeitado pelo juiz ou tribunal quando puser
em risco tais princípios, ou seja, pode ser ela
inadmitida quando possa causar uma demora ou um abuso no
processo. Assim, muito embora a denunciação naturalmente
amplie objetivamente o processos, tem se entendido que,
se para reconhecer o alegado direito de regresso for
necessário analisar fundamento novo não constante da lide
originária, apto a provocar uma lide paralela a exigir
ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide
originária, é o caso de não processar a denunciação nos
mesmos autos' (cf. Breves comentários ao novo código de
processo civil. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008559-14.2020.8.26.0000
5
Paulo.: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 411).
“No caso em exame, contudo, fundamento novo não há.
A discussão quanto à inobservância das normas técnicas
certamente
permeará
eventual
ação
de
regresso
da
construtora em face do engenheiro responsável e da
empresa da qual é proprietário, demandando a produção de
nova prova pericial.
“E, sendo assim, forçoso convir que o indeferimento
da denunciação da lide não se justificaria em virtude do
princípio da economicidade em que se pautou a decisão,
pois economia de procedimentos não haverá.
“Assim, sabendo que a denunciação da lide visa a
evitar a multiplicação de demandas que poderiam ser
concentradas em um único processo, com a simplificação
dos procedimentos e maior rendimento, forçoso convir que
razão assiste ao agravante”.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica